Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 STJ. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Demonstrado que o credor não deu causa à demora na citação, realizando esforços no sentido de localizar a parte executada, inclusive com apoio do Poder Judiciário, não há que se falar em inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente. Precedentes.

2. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor.

2.1. Em tais casos, a correção monetária e os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.